Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora, com fundamento no art. 321, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte autora, com fundamento no art. 321, do CPC, foi adequada.
III. Razões de decidir
3. O art. 321, do CPC estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência determinada, a petição será indeferida.
3.1. O Juízo de origem oportunizou ao Apelante a correção do vício na petição inicial, concedendo o prazo de 15 dias para apresentar registro do bem junto ao DENATRAN.
3.2. A apelante, mesmo após ter sido intimada, não atendeu às determinações para corrigir a inicial.
3.3. Inexiste violação aos princípios da economia processual quando o processo é extinto por inércia do Autor.
3.4. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda.
3.5. Nessa hipótese, a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito está em conformidade com o princípio da cooperação e encontram-se em consonância com os dispositivos legais aplicáveis.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese jurídica: “A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 321, do CPC;
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1931586, 0719995-40.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.). (Acórdão 1925630, 0716566-65.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) (Acórdão 1951013, 0718751-64.2024.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)